Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713514-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO, ARMANDO AYRES DE ARAUJO RECORRIDO: FLAVIO CZORNEI DECISÃO ARMANDO AYRES DE ARAÚJO e FABIA ROSSO PACHECO DE ARAÚJO pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 11, 373, inciso I, 374, inciso III, 435, 489, inciso IV, 502, 505, 783, 798 inciso I, alínea a, 803, inciso I, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil e artigo 1o da Lei 8.009/90. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Aduzem os recorrentes que o acórdão recorrido possibilitou o prosseguimento da execução, embora tenha reconhecido a nulidade do título executivo extrajudicial, requisito essencial para ação de execução, o que levaria à necessária nulidade da ação executiva. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional, por não ter sido sanada a contradição e omissão ventilada nos embargos de declaração opostos. Defendem que incumbe ao credor o ônus de provar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição não seria bem de família e destinado à residência da entidade familiar. Argumentam, ainda, urgência na concessão da medida, uma vez que estão na iminência de terem o seu único imóvel de moradia expropriado. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas à suspensão imediata dos atos executórios até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação dos recorrentes sob o fundamento de que: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADA NA FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. ESTIPULAÇÃO USURÁRIA. EXCLUSÃO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PENALIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL É USADO COMO MORADIA PERMANENTE DA FAMÍLIA. I. De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, depois da prolação da sentença só é admissível a juntada de documentos “formados” posteriormente, para comprovar fatos novos ou que não puderam ser utilizados na fase processual adequada por desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade. II. Expurgadas as disposições usurárias, remanesce o mútuo que, respeitada a limitação legal quanto aos juros, dá respaldo à cobrança do mutuário pelo valor efetivamente emprestado, presente o disposto no artigo 1o da Medida Provisória 2.172-32/2001. III. Segundo o artigo 1o, inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/2001, em se tratando de mútuo com estipulação usurária, só é cabível a repetição em dobro na hipótese de efetivo pagamento excessivo. IV. Não havendo prova conclusiva de que o imóvel de propriedade dos executados é utilizado como “moradia permanente” da família, não se pode qualificá-lo como “bem de família” imune à penhora, consoante a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. V. Apelação desprovida. (ID 67689328) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto os fundamentos do acórdão recorrido estão em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “quando no contrato particular de mútuo feneratício for constatada a prática de usura ou agiotagem, a jurisprudência desta Corte entende que deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico” (AgInt no REsp n. 1.702.926/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 29/5/2025). Desse modo, diversamente do alegado pelos recorrentes, não houve declaração de nulidade total do título executivo extrajudicial, a ensejar a extinção do processo de execução, na medida em que houve a conservação do negócio jurídico estipulado pelas partes, decotando-se os juros aos limites legais. Quanto à alegada caracterização do bem penhorado como bem de família, a conclusão a que chegou o acórdão vergastado decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão: “(...) não há prova conclusiva de que os Apelantes residiam no imóvel ao tempo do ajuizamento da execução e do pedido de penhora. Na própria “ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA”, que consubstancia o título executivo extrajudicial, os Apelantes se declararam “residentes e domiciliados na SQSW-100 Bloco G, Apartamento 604, Sudoeste, nesta capital” (ID 50061068). Da “Contra-notificação Extrajudicial” que os Apelantes enviaram em outubro 2018 consta como endereço residencial “SQSW 100, Bl G, apto. 604, Brasília/DF” (fl. 1 ID 50060303). Consta da “Certidão de Inteiro Teor” da matrícula 8.406, do “Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1a de Notas de Posse/GO”, que, ao tempo do registro da “Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Constituição de Garantia Hipotecária”, os Apelantes eram “residentes e domiciliados na SQSW 100, Bloco G, Apartamento 604, Sudoeste, em Brasília - DF” (ID 31900267). A certidão de ID 50061102 mostra que os Apelantes não foram citados em Posse/GO, cidade em que alegam residir, porque moravam em Brasília. (...) Conforme se extrai da certidão de ID 50061071, a segunda Apelante havia se mudado há dois meses da SQSW 100, Bloco G, Apto. 604, quando foi tentada sua citação nesse endereço (...) Nos boletos bancários de fls. 5/10 ID 50060302, de 2018, consta como endereço do primeiro Apelante “SQSW 100 BL G APT 604 - SUDOESTE”. Como se vê, o acervo documental dos autos indica que o imóvel localizado em Posse/GO não era utilizado como “moradia permanente” pelos Apelantes, pressuposto sem o qual não se qualifica como “bem de família”, consoante a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990”. Nesse sentido, o STJ já decidiu que: “A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela ciência inequívoca do executado quanto aos atos processuais e pela ausência de comprovação da qualidade de bem de família do imóvel penhorado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (Grifo nosso) (AgInt no AREsp n. 2.836.434/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 17/10/2025). Por esses fundamentos, não se divisa, nesse átimo processual, a plausibilidade de provimento do recurso, requisito essencial à concessão de efeito suspensivo. A jurisprudência do STJ exige a presença concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para concessão de efeito suspensivo (AgInt na TutCautAnt n. 854/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 26/6/2025). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Ademais, a decisão impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007